Tribunal: STF
Processo: ARE 1303786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. DESCABIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Trata-se de Apelação Cível (evento 34/JFES) interposta pela parte autora, tendo por objeto sentença (evento 25/JFES) e parte apelada Caixa Econômica Federal - CEF, prolatada nos autos de ação ajuizada em face da referida empresa pública federal, objetivando, em síntese, revisão de contrato de financiamento habitacional em razão da teoria da imprevisão e a adequação das obrigações contratuais à nova realidade da autora, que julgou improcedente a pretensão autoral.
    2. O fato do contrato em questão estar submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor e ser configurado como de adesão, não enseja, necessariamente, a invalidade do acordado ou alteração automática das cláusulas por simples alegação do consumidor. A ausência de qualquer indício que corrobore as alegações do consumidor não gera onus probandi à outra parte.
    3. Para aplicação da teoria da imprevisão, é necessária a superveniência de fato extraordinário e de caráter geral que torne a obrigação excessivamente onerosa ao devedor, importando um proveito muito alto para o credor.
    4. A simples alegação de perda da capacidade econômica não se mostra como circunstância justificadora para a aplicação da teoria da imprevisão, para fins de revisão contratual.
    5. A redução de renda não é considerada um evento extraordinário, sobretudo quando se trata de financiamento de longo prazo, como no caso em tela (300 meses), o que pressupõe a sujeição de riscos.
    6. Deve ser prestigiado o princípio da força obrigatória dos contratos, no sentido de que ninguém é obrigado a contratar, mas aqueles que o fazem devem cumprir com as obrigações assumidas.
    7. Recurso desprovido.
    8. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC, cuja exigibilidade ficará suspensa tendo em vista a gratuidade deferida no evento 3/JFES."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º , inciso III; 5º , incisos LIV e LV; e 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente